Tribunal: TJDFT
Processo: 0716834-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INCIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO DA ORDEM. DOCUMENTO ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial por falta de emenda à inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais, a parte reitrou o que narrado em sua petição inicial e requereu o provimento do recurso.
2. A recorrente foi intimada inicialmente para “para que junte aos autos laudo médico circunstanciado que especifique o procedimento pretendido e a sua necessidade e utilidade para o correto tratamento de sua saúde”, bem como para comprovar a “recusa ou retardo estatal na prestação do serviço de saúde vindicado, em especial pela juntada de documento que comprove a data de inclusão formal da solicitação da cirurgia no SISREG e a classificação de risco dada pela Central de Regulação, vez que a tela do SISREG acostada demonstra solicitação de consulta em cirurgia de cabeça e pescoço”.
2.1. Em nova intimação foi esclarecido pelo juízo que “se trata de determinação de juntada de documentos necessários à análise do pedido de tutela de urgência, nos termos já especificados. Ademais, não se juntou documentação médica capaz de demonstrar a urgência nem o procedimento pedido. A parte pede cirurgia mas juntou solicitação anotada no SISREG apenas de consulta médica e a documentação juntada não há menção de cirurgia ou tratamento delimitado que tenha sido apresentado ao sistema público de saúde”.
2.2. Em derradeira oportunidade, o juízo esclareceu que “há necessidade não somente de comprovar os requisitos para o deferimento da tutela de urgência postulada, como também o interesse processual, pois, ao que tudo indica, não há pedido de realização da cirurgia postulada registrado no SISREG, nem tampouco negativa estatal de atendimento. A série de exames e consultas realizadas tampouco permite vislumbrar que o serviço público de saúde esteja abusivamente negando tratamento ou mesmo retardando tratamento já prescrito. De fato, de forma contrária às alegações da parte autora, entendo que os fatos narrados denotam é que o serviço de saúde está realizando exames para avaliação da situação clínica da autora e para definir tratamentos pertinentes e viáveis”.
3. Mesmo diante dos esclarecimentos apresentados, a parte autora quedou-se inerte, acarretando o indeferimento da petição inicial.
4. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento indeferirá a inicial nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV. e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente: (Acórdão 1761782, 07082136420238070005, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1791457, 07089766820238070004, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.))
5. A ação foi proposta com o objetivo de compelir o DF a fornecer o procedimento médico necessário à recorrente para o tratamento do cancer da tireóide. Todavia, a própria usuária informa que os médicos da rede pública de saúde ainda não definiram a melhor solução para o caso.
6. Assim, sem o documento médico que descreva o procedimento necessário, é imprudente expedir decreto judicial que obrigue a prática de determinado ato, posto que ainda desconhecida a melhor atitude a ser tomada pela equipe de saúde.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem custas e sem honorários, ante a gratuidade de justiça que ora defiro.